Tribunal: TJSP
Processo: 2129605-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo interno em mandado de segurança.
Interposição contra decisão monocrática do relator que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo.
Reiteração das alegações utilizadas no mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo.
Agravo interno não provido.